Tribunal: TJMT
Processo: 0000922-86.2017.8.11.0091
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000922-86.2017.8.11.0091
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINEIA DOS SANTOS - CPF: 007.296.750-17 (RECORRIDO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), ELISA MACHADO SIQUEIRA - CPF: 013.881.351-59 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO -

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES -

RECONHECIDA -

INEXISTENCIA DE AUTORIDADE COATORA ADVINDA – SENTENÇA RETIFICADA – DENEGADA A SEGURANÇA

Tem-se como autoridade coatora o agente público que possui poder de decisão para emitir a ordem tida como ilegal e não a pessoa jurídica da qual este faz parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
proferida pelo
Juízo da

Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
, que, nos autos do

Mandado de Segurança n. 00000922-86.2017.8.11.0091,

impetrado por
Elisa Machado Siqueira e Outro
contra ato tido como ilegal do
Município de Nova Bandeirantes
, concedeu

a segurança pleiteada, para

ANULAR O DECRETO MUNICIPAL 122/2017 EDITADO PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT, devendo o impetrante restaurar os impetrados nas situações jurídica-administravas preexistentes à edição do ato.

Deixou de condenar em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09 e Súmulas n. 512 do STF e 105 do STJ.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (ID. 7028591).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da Ilegitimidade Passiva

Compulsando os autos, observa-se que as Impetrantes, indicaram como Impetrados, o Município de Nova Bandeirantes.

Observa-se, todavia, que a autoridade coatora não é a pessoa jurídica da qual faz parte o agente público que teria o poder de emitir a ordem tida como ilegal.

Neste sentido, os ensinamentos de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

Impetrado é o agente público, ou o agente de pessoa privada com funções delegadas, que pratica o ato violador sujeito à impugnação através do mandado de segurança, individual ou coletivo. Pode qualificar-se também como autoridade o agente do qual se origina a ordem para a prática do ato
(art.
6º
,
§ 3º
,
LMS
).

Na prática, não é difícil identificar o agente coator. Em certas situações, contudo, em virtude do usualmente complexo sistema hierárquico da Administração, há alguma dificuldade para defini-lo. Daí a clássica lição de que autoridade coatora é aquela que tenha "poder de decisão", não se configurando como tal nem os subalternos, meramente executores da ordem (porteiros, entregadores de notificações etc.), nem os situados nos degraus superiores de hierarquia, que, como regra, se limitam a estabelecerem as políticas públicas a cargo do órgão ou da entidade. A legitimidade, pois, é da autoridade de onde emana a ordem, e não do mero cumpridor," (Manual de Direito Administrativo - 27ª edição - Ed. Atlas - São Paulo - 2014 - p. 1049
). [Destaquei]

Nos termos do disposto na Lei Federal n.º
12.016
/2009, o Mandado de Segurança deverá ser impetrado em face da autoridade coatora praticante do ato ilegal ou abusivo, assim definida legalmente:

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer
pessoa
física ou
jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1º. Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Art. 6º. § 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

A respeito deste tema, Hely Lopes Meirelles nos ensina,
ipsis litteris
:

Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Essa orientação funda-se na máxima ad impossibilita nemo tenetur: ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator (in “Mandado de Segurança”, 25ª edição, Malheiros editores, p. 60).

A autoridade coatora é, necessariamente, o agente público
pessoa
física responsável e praticante do ato impugnado.

No entanto, verifico no preâmbulo da demanda, que ela foi assim direcionada:

[...]

Impetra o presente MANDADO DE SEGURANÇA C/PEDIDO LIMINAR contra ato praticado pelo
MUNICÍPIO DE NOVA

BANDEIRANTES
, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ 33.683.822/0001-73, cuja sede do paço municipal está localizada na Avenida Comendador.

Constata-se, nitidamente, que o Mandado de Segurança foi direcionado, de forma manifestamente equivocada,
contra
o Município de Nova Bandeirantes, sem a indicação da autoridade (
pessoa
física) que praticou o ato impugnado, em evidente violação ao disposto na Lei Federal n.º
12.016
/2009.

Como se sabe, a via estreita do mandado de segurança está sempre condicionada à finalidade prescrita na Constituição Federal, qual seja, de obstar a lesão, potencial ou efetiva, a direito líquido e certo por parte de uma
autoridade
.

Por isso, dentre as condições de ação do mandado de segurança está a legitimidade
passiva

ad causam
, sendo requisito da petição inicial a indicação da
autoridade
coatora. É o que preceitua o art. 6º da Lei n.º 12.016/09:

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da
autoridade
coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições

(...)

§ 3º Considera-se
autoridade
coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática."

Sem embargo das alegações das Impetrantes, é preciso ponderar que a
autoridade
coatora é somente a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para a sua execução.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrio. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - SEGURANÇA DENEGADA.
- Tem-se como autoridade coatora o agente público que possui poder de decisão para emitir a ordem tida como ilegal e não a pessoa jurídica da qual este faz parte.
- Neste contexto, direcionado o mandado de segurança contra a pessoa jurídica de direito público, denota-se evidenciada a ilegitimidade passiva da Secretaria de Estado da Educação do Estado de Minas Gerais -SEE e do Governo do Estado de Minas Gerais para figurar no seu pólo passivo. - Ademais, por não instruir o mandando de segurança com os documentos necessários para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo invocado em suas alegações iniciais, a denegação da ordem é medida que se impõe.

(TJ-MG - MS: 10000160858759000 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 17/10/0017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2017). [Destaquei]

A hipótese seria de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009. No entanto, uma vez processado o
mandamus
, deve ser denegada a própria ordem, nos termos do artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c artigo 485, VI, do CPC/15.

Diante do exposto, Retifico a sentença e reconheço de ofício a ilegitimidade passiva do Município de Nova Bandeirantes, por conseguinte, DENEGO A ORDEM nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c artigo 485, VI, do CPC/15.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 00000922-86.2017.8.11.0091, impetrado por
Elisa Machado Siqueira e
Minéia dos Santos

contra ato tido como ilegal do
Município de Nova Bandeirantes
,
concedeu a segurança pleiteada para “
anular o decreto municipal 122/2017 editado pelo prefeito do Município de Nova Bandeirantes/MT devendo o impetrante restaurar os impetrados nas situações jurídica-administravas preexistentes à edição do ato”.

A relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em sessão realizada em 16 de novembro de 2020,
reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Município de Nova Bandeirantes e, por conseguinte, denegou a ordem nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c artigo 485, VI, do CPC.

Durante a sessão, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema
sub judice
e formar com mais segurança o meu convencimento.

Pois bem, primeiramente, é importante analisar a preliminar referente à legitimidade do
Prefeito do Município de Nova Bandeirantes para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

É sabido que a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Assim, nos termos do disposto no artigo 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora como sendo a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

No presente caso, verifica-se que a conduta considerada abusiva ou ilegal, consubstancia-se na suspensão do Decreto Municipal 122/2017, foi subscrita pelo Prefeito do Município de Nova Bandeirantes/MT.

Nesse sentido, tem-se que a autoridade coatora não é a pessoa jurídica (Município de Nova Bandeirantes/MT), da qual faz parte o agente público (Prefeito) que emitiu a ordem tida como ilegal.

Contudo, colhe-se da inicial mandamental que o Município de Nova Bandeirantes foi indicado como a dita autoridade coatora, inexistindo a nomeação da pessoa física que praticou o ato impugnado, qual seja, o Prefeito do citado município, o que viola ao disposto na Lei Federal n.º 12.016/2009.

Ora, o remédio constitucional tem por finalidade obstar a lesão, potencial ou efetiva, a direito líquido e certo por parte de uma autoridade coatora, sendo necessária a indicação correta desta, sob pena de ausência de requisito das condições da ação mandamental, no caso, a legitimidade passiva
ad causam
, nos termos do art. 6º da Lei n.º 12.016/09:

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições

(...)

§ 3º Considera-se autoridade coatora aquela
que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática."

Dessa feita, a autoridade coatora é, necessariamente, o agente público pessoa física responsável e praticante do ato impugnado, devendo, portanto, ser acolhida a ilegitimidade
passiva
ad causam
do Município de Nova Bandeirantes
.

Quanto à análise do mérito do recurso, tem-se que, processado o
writ
, não é possível acolher o indeferimento da inicial por ausência de condições da ação, devendo, no caso, ser denegada a própria ordem, nos termos do artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c artigo 485, VI, do CPC.

Nessa condição, e com tais fundamentos,
acompanho o voto da relatora.

É como voto.

VOTO (VISTA)

Egrégia Turma:

Trata-se remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 00000922-86.2017.8.11.0091, impetrado por
Elisa Machado Siqueira e
Minéia dos Santos

contra ato tido como ilegal do
Município de Nova Bandeirantes
,
concedeu a segurança pleiteada para “
anular o decreto municipal 122/2017 editado pelo prefeito do Município de Nova Bandeirantes/MT devendo o impetrante restaurar os impetrados nas situações jurídica-administravas preexistentes à edição do ato”.

A relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em sessão realizada em 16 de novembro de 2020,
reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Município de Nova Bandeirantes e, por conseguinte, denegou a ordem nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c artigo 485, VI, do CPC.

Durante a sessão, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema
sub judice
e formar com mais segurança o meu convencimento.

Pois bem, primeiramente, é importante analisar a preliminar referente à legitimidade do
Prefeito do Município de Nova Bandeirantes para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

É sabido que a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Assim, nos termos do disposto no artigo 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora como sendo a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

No presente caso, verifica-se que a conduta considerada abusiva ou ilegal, consubstancia-se na suspensão do Decreto Municipal 122/2017, foi subscrita pelo Prefeito do Município de Nova Bandeirantes/MT.

Nesse sentido, tem-se que a autoridade coatora não é a pessoa jurídica (Município de Nova Bandeirantes/MT), da qual faz parte o agente público (Prefeito) que emitiu a ordem tida como ilegal.

Contudo, colhe-se da inicial mandamental que o Município de Nova Bandeirantes foi indicado como a dita autoridade coatora, inexistindo a nomeação da pessoa física que praticou o ato impugnado, qual seja, o Prefeito do citado município, o que viola ao disposto na Lei Federal n.º 12.016/2009.

Ora, o remédio constitucional tem por finalidade obstar a lesão, potencial ou efetiva, a direito líquido e certo por parte de uma autoridade coatora, sendo necessária a indicação correta desta, sob pena de ausência de requisito das condições da ação mandamental, no caso, a legitimidade passiva
ad causam
, nos termos do art. 6º da Lei n.º 12.016/09:

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições

(...)

§ 3º Considera-se autoridade coatora aquela
que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática."

Dessa feita, a autoridade coatora é, necessariamente, o agente público pessoa física responsável e praticante do ato impugnado, devendo, portanto, ser acolhida a ilegitimidade
passiva
ad causam
do Município de Nova Bandeirantes
.

Quanto à análise do mérito do recurso, tem-se que, processado o
writ
, não é possível acolher o indeferimento da inicial por ausência de condições da ação, devendo, no caso, ser denegada a própria ordem, nos termos do artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c artigo 485, VI, do CPC.

Nessa condição, e com tais fundamentos,
acompanho o voto da relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020